Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DESPESAS PARA LIMPEZA DO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. GASTOS COM PINTURA DO IMÓVEL. NÃO CONTEMPORANEIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil.
2. Eventual ausência de notificação prévia para vistoria final, por si só, não é suficiente para afastar sua validade, ainda mais ao se considerar a concordância da locatária caracterizada pela sua assinatura aposta no documento.
3. Conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório pelos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus probatório pelos fatos extintivos, modificativos e impeditivo do direito do autor.
4. Os comprovantes de despesas realizadas após a devolução do imóvel para conserto de deteriorações devem ser contemporâneos ao encerramento do contrato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.